Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-60.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVAL BINI - CPF: 298.020.919-87 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006816-60.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ORIVAL BINI

Recorrido(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO DE SAÚDE. SUPOSTA NEGATIVA DE UTI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR E NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o Recorrente ORIVAL BINI postula a condenação da Recorrida UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao custeio de tratamento médico realizado em unidade de saúde não credenciada pela Recorrente, bem como indenização por danos morais decorrente da referida conduta.

2.
Narra o Recorrente que foi acometido pela COVID-19, em junho de 2020 e supostamente foi constatada a urgência no tratamento com a necessidade de internação em leito de UTI.

3.
Pois bem, consta dos autos que o Recorrente fez o uso do plano de saúde no dia 18 de junho de 2020, no Hospital São Judas Tadeu, em que foram realizado exames de sangue e TC do Torax, contudo, o Recorrente não trouxe aos autos esses exames a confirmar a sua condição de saúde.

4.
Ademais, não há qualquer comprovação de que havia necessidade de internação de UTI, inclusive, o próprio Hospital São Judas Tadeu liberou o Recorrente e, caso o seu caso fosse de UTI, haveria a sua internação ou solicitação de transferência nesse sentido.

5
. Percebe-se que o Recorrente buscou tratamento médico em Unidade de Saúde não credenciada pela Recorrida e, com base nos termos contratuais, não faz jus a reembolso.

6.
Dessa forma, entendo que o plano de saúde não pode ser compelido ao pagamento de reembolso, por ausência de previsão contratual nesse sentido, bem como não há qualquer comprovação de que a Recorrida tenha negado assistência médica ao Recorrente em unidades de saúde credenciada.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.

A mera desavença contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Condeno o Recorrente ORIVAL BINI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023